Tribunal: TJDFT
Processo: 0711162-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711162-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Wesley Ferreira Lira Agravadas: BRB Banco de Brasília S/A Banco Inter S/A Cartão BRB S/A D e c i s ã o Por meio do requerimento referido no Id. 6393638 o ora agravante noticiou o descumprimento de ordem judicial. O recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo, que foi deferido por meio da decisão liminar referida no Id. 45131521. Em seguida, manifestou-se o recorrente para informar o alegado descumprimento da decisão liminar aludida. Em síntese, argumenta que o efeito suspensivo conferido ao agravo de instrumento produziu o pretendido efeito de revigorar a limitação dos descontos na remuneração e na conta bancária do recorrente ao limite de 30% (trinta por cento). Alega que a sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A, no entanto, desrespeitou a decisão judicial em referência e promoveu descontos que totalizam aproximadamente 60% (sessenta por cento) dos rendimentos recebidos pelo recorrente. Assim, requer que seja determinada a penhora do valor de R$ 5.805,73, por meio do Sisbajud, com a imediata transferência para a conta bancária do recorrente ou, subsidiariamente, a determinação direta à instituição financeira para que proceda à transferência aludida, no prazo de 12 (doze) horas, com a cominação de multa para o caso de descumprimento. Assim, retornaram à conclusão. É a breve exposição. Decido. O requerimento de tutela provisória de urgência antecipada formulado pelo recorrente foi inicialmente deferido pelo Juízo singular, nos seguintes termos (Id. 117133217 dos autos do processo de origem): “Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela provisória de urgência para determinar somente aos BANCOS DE BRASÍLIA S/A e INTER S/A que promovam, a partir da próxima folha, a limitação dos descontos mensais relativos a empréstimos descontados no contracheque ou conta salário a 30% da remuneração bruta da autora abatidos os descontos de seguridade social e imposto de renda, ou seja, ao patamar de R$ 2.709,07.” Em momento posterior, o Juízo singular reconsiderou a decisão supracitada, ao considerar o julgamento do tema no 1085 dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, e determinou a restrição, apenas, aos empréstimos consignados (Id. 146237035 dos autos do processo de origem). O presente agravo de instrumento foi interposto contra a última decisão mencionada, com requerimento de atribuição de efeito suspensivo, para que a primeira decisão voltasse a produzir os respectivos efeitos. Diante desse contexto, o efeito suspensivo pretendido foi, de fato, concedido por meio da já mencionada decisão liminar referida no Id. 45131521. Assim, deve subsistir e ser assegurada a produção de efeitos pela decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada requerida pelo recorrente (Id. 117133217 dos autos do processo de origem). No caso em deslinde os descontos efetuados pelo BRB em montante superior ao permitido foram devidamente demonstrados pelo recorrente, por meio do contracheque e do extrato da conta bancária afetada (Id. 46393654, Id. 46393652 e Id. 46393649). Feitas essas considerações, defiro o requerimento formulado pelo recorrente para determinar à sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A que proceda, no prazo de 12 (doze) horas, à transferência da quantia de R$ 5.805,73 diretamente para a conta bancária mantida pelo ora recorrente (agência no 239, conta no 239.002.534-4). Fixo multa cominatória no valor de R$ 1000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. Desde logo fica advertida a recorrida que novo descumprimento poderá, ainda, ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé. Preclusa a presente decisão, retornam à conclusão para que o recurso seja submetido à deliberação da Egrégia Segunda Turma Cível. Publique-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator